Tribunal: STF
Processo: ARE 1491189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Alegação autoral de que foi surpreendido com a cobrança de tarifa de transferência de titularidade referente a jazigo perpétuo no Cemitério São Francisco Xavier que pertencia a sua avó. Cobrança que se deu com base no Decreto Municipal nº 39.094/2014. Tarifa que, no caso, não é devida. Contrato de aquisição do jazigo que foi celebrado anteriormente ao Decreto n.º 39.094/2014, que instituiu tal cobrança. Não obstante na ADI n.º 0064199-02.2018.8.19.0000 não se tenha declarado a inconstitucionalidade especificamente em relação à tarifa de transferência de titularidade, o fundamento acolhido deve ser aplicado à hipótese em questão. Nesse julgamento, que foi declarada a exclusão da cobrança da tarifa anual de manutenção de jazigos anteriores ao decreto, entendeu-se o seguinte: “(...) DECRETO Nº 39.094/2014, VISTO QUE OS EFEITOS DESTE NÃO PODEM RETROAGIR PARA ATINGIR RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE REPRODUZ O ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.” No julgamento foi afastado o argumento da recorrente de que não há que se falar em direito adquirido ou legitima expectativa a isentar os usuários que contrataram os direitos anteriormente a 2014, ante o teor do princípio da mutabilidade, segundo o qual o Poder Concedente pode alterar as regras que incidem sobre o serviço público, com vistas a adaptá-las a novas necessidades de interesse geral. Não pode o Decreto Municipal n.º 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República. Em que pese a angústia causada pela situação, não é o caso de condenação da ré em danos morais. Trata-se de transtorno que não ultrapassa o mero aborrecimento, tal como fundamentação do julgado recorrido. Diferentemente se poderia entender caso tivesse efetivamente ocorrido o falecimento – o que, felizmente, pelo que consta dos autos, não aconteceu. Recursos a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a condenação em honorários advocatícios devida pela parte ré e em 1% (um por cento) a devida pela autora, observada a gratuidade de justiça concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 30, V; 37, XXI; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se das alegações e provas produzidas nos autos que a ré condicionou a efetivação legal da transferência do jazigo perpétuo nº 18.370, da quadra 27, do Cemitério São Francisco Xavier, inicialmente em nome da avó do autor, para titularidade deste, ao pagamento da referida tarifa, no importe de R$ 6.636,68 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).



    A mencionada cobrança se deu com base no Decreto Municipal nº 39.094/2014. Não se examina na presente hipótese a possibilidade de o ente municipal passar a instituir cobrança relativa à transferência de titularidade de jazigo em cemitério público. O cerne da controvérsia na hipótese em tela é que essa cobrança passou a ser exigida com o advento desse Decreto. Contudo, a aquisição desse jazigo se deu bem antes disso.



    O entendimento da sentença, amparado em posicionamento deste Tribunal, é de que a transferência de titularidade não é devida, uma vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto n.º 39.094/2014, que instituiu tal cobrança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente